Tribunal: TJBA
Processo: 8072883-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8072883-87.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ANA GABRIELA NOGUEIRA RODRIGUES Advogado(s): ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI, RAFAEL MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA EMBARGADO: TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS e outros (2) Advogado(s):ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI, RAFAEL MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA, DANIELA DE BRITO ARGOLO, FABIO PIRES DA SILVA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva de instituição financeira. A embargante alega a existência de omissão, por ausência de manifestação expressa sobre o art. 294 do Código Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção explícita a dispositivo legal invocado pela parte configura omissão no julgado, apta a ensejar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou a controvérsia e concluiu pela ilegitimidade passiva do banco, por não ter integrado a cadeia de consumo relativa ao contrato de promessa de compra e venda, o que afasta a tese da embargante, ainda que não tenha citado textualmente o dispositivo legal invocado. 4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão. 5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa por mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6. Afasta-se o pedido de condenação da embargante por litigância de má-fé, pois não ficou demonstrado o intuito manifestamente protelatório do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no julgado quando a matéria é devidamente analisada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, visando apenas a reverter o resultado desfavorável ao recorrente." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 294; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/03/2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/08/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8072883-87.2020.8.05.0001, em que figura como embargante ANA GABRIELA NOGUEIRA RODRIGUES e como embargados SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.